Tribunal: STF
Processo: RE 1600759
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão do Município de São Paulo à reforma de decisão que negou provimento à impugnação ao fracionamento dos honorários advocatícios. Entendimento consolidado no STF no sentido de que não é possível o fracionamento dos honorários advocatícios. Vedação prevista no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, confirmada pelo verbete da Súmula Vinculante nº 42, bem como pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 564.132 (que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 42) e 1.309.081 (Tema 1.142) e também pelo STJ, no julgamento do RESP nº 1.347.736, Tema 608, sob a sistemática de recursos repetitivos. Verba honorária que deve ser cobrada por meio de um único ofício requisitório, porquanto se trata de crédito com natureza una, indivisível e autônoma. Precedentes desta Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.”(e-doc. 7)

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em efeitos modificativos, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINGUISHING COM O TEMA 1.142 DO STF. Cabimento do recurso condicionado à existência de vícios previstos no art. 1022 do CPC. Ocorrência de contradição no Acórdão embargado. Distinguishing do caso em exame em relação ao Tema nº 1.142 do STF. Inclusão dos honorários advocatícios no momento do recebimento do precatório por cada autor que não pode ser considerado como burla à ordem constitucional de pagamentos de precatórios. Os honorários foram requisitados de forma proporcional à requisição dos autores por precatório e não fracionados. Retificação do Acórdão embargado para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo, mantida a decisão agravada. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.” (e-doc. 11)

No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 100, § 8º, da da Constituição Federal.
Alega que “[d]e maneira totalmente irregular e abusiva, contrariando o Tema 1142 do STF, não fora aberto incidente próprio para recebimento de seu valor, mas, ao contrário, fracionou-se o valor que lhe compete nos 22 incidentes de precatórios de cada autor.” 
Em 22 de setembro de 2025, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem, em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.309.081, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.142).(e-doc. 24)
Após novo julgamento do feito, a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINGUISHING COM O TEMA 1.142 DO STF. MANUTENÇÃO. Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o que foi decidido no RE nº 1.309.081/MA (Tema nº 1.142 do STF), que fixou a seguinte tese: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal." Distinguishing do caso em exame em relação ao Tema nº 1.142 do STF. Inclusão dos honorários advocatícios no momento do recebimento do precatório por cada autor que não pode ser considerado como burla à ordem constitucional de pagamentos de precatórios. Os honorários foram requisitados de forma proporcional à requisição dos autores por precatório e não fracionados. Precedentes jurisprudenciais. Juízo de retratação negativo. Manutenção do Acórdão.”(e-doc. 28)

O recurso extraordinário foi admitido e remetido ao STF.(e-doc. 30)
É o relatório. Decido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1.309.081/MA, feito paradigma do Tema nº 1.142 da sistemática da repercussão geral, no qual se discutia a possibilidade de fracionamento da execução de honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, reafirmou a jurisprudência da Corte e fixou a seguinte tese:

“Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.” (grifei). 

O referido julgado porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 18/06/2021). 

Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.419.238/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/10/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese do Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. In casu, o acórdão recorrido, ao permitir a cobrança de valores relativos a honorários advocatícios de processo coletivo na ação individual, acarretou o fracionamento e quebra do valor da execução devida pela Fazenda Pública, divergindo da tese fixada no RE nº 1.309.081/MA. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.393.166/DF-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/09/2023).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA E FRACIONAMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081- RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou a seguinte tese de julgamento: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 2. Para divergir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.432.608/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/08/2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença coletiva. Execução individual. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese do Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “[o]s honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.428.043/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/08/2023).

Nesse mesmo sentido, em caso análogo ao destes autos, destaca-se as seguinte decisão monocrática proferida pelo Ministro André Mendonça no ARE nº 1.574.870/SP: 

“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Litisconsórcio facultativo.  Condenação global contra a fazenda pública. Honorários advocatícios. Fracionamento. Impossibilidade. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, objetivando reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou o fracionamento de honorários advocatícios a que o Município de Sorocaba foi condenado.
2. O recorrente sustenta a impossibilidade de fracionamento do crédito único de honorários advocatícios, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, em desrespeito ao art. 100, § 8º, da Constituição da República e ao Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral, requerendo o afastamento dos honorários sucumbenciais inseridos no valor homologado.
3. Na decisão de primeira instância, foi acolhida impugnação ao cumprimento de sentença, homologando-se conta que não incluía honorários advocatícios. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença para incluir honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o fracionamento de crédito único, referente a honorários advocatícios, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, em execução contra a Fazenda Pública em processo que tramitou sob regime de litisconsórcio ativo facultativo.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido diverge do Tema RG nº 1.142, pelo qual se veda o fracionamento dos honorários advocatícios globais devidos pela Fazenda Pública. A jurisprudência  do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de tal vedação mesmo em se tratando de  litisconsórcio facultativo.
6. O crédito do advogado, fixado de forma global sobre o valor da condenação, é uno, indivisível e autônomo em relação ao crédito dos litisconsortes, originando-se de atos processuais praticados em proveito de todos, independentemente do número de partes.
7. A execução proporcional dos honorários advocatícios de forma fracionada, com base na fração de cada litisconsorte, afronta o art. 100, § 8º, da Constituição da República.
IV. Dispositivo
8. Agravo provido. Julgado desde logo o recurso extraordinário, com provimento, a fim de, reformado o acórdão recorrido, restabelecer a sentença. 

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Municipalidade de Sorocaba, homologando conta que não incluiu honorários advocatícios. Previsão na sentença condenatória da obrigação da Municipalidade ao pagamento de diferenças de vencimentos e honorários advocatícios a serem fixados em percentual sobre o valor da condenação. A fixação dos honorários deve observar o percentual relativo ao crédito de cada autor e não considerar o valor da totalidade da conta, pois resultaria em valor menor em desestímulo à formação de litisconsórcios. Reforma da decisão agravada para incluir honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Recurso provido.” (e-doc. 9).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 12 e 15).

3. No recurso extraordinário, o Município de Sorocaba aponta violado o art. 100, § 8º, da Constituição da República e contrariado o Tema nº 1.142 do rol da Repercussão Geral.

3.1. Sustenta que não é possível o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte.

3.2. Narra que “ainda não houve liquidação da decisão proferida na ação principal, já que estão em tramitação diversos cumprimentos individuais de sentença dos demais litisconsortes. Portanto, não é possível fixar honorários, pois a decisão proferida na ação de conhecimento ainda não foi liquidada em sua integralidade”.

3.3. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, “seja determinado o afastamento dos honorários sucumbenciais que foram inseridos no valor homologado“ (e-doc. 17).

É o relatório.
Decido.

4. O acórdão recorrido está em divergência com o entendimento do STF a respeito da matéria, considerado o teor do Tema RG nº 1.142. Registro que, mesmo em se tratando de litisconsórcio facultativo, persiste a impossibilidade do fracionamento dos honorários advocatícios aos quais a Fazenda Pública tenha sido condenada de forma global. Confiram-se os seguintes precedentes:

“Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 
1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 
3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 
4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 919.793-AgR-ED-EDV/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j.  07/02/2019, p. 26/06/2019).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. LITISCONSÓRCIO SIMPLES FACULTATIVO. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
 1. O Supremo Tribunal Federal, ao realizar o julgamento em conjunto do ARE 797.499-AgR-EDv, do RE 919.793-AgR-EDv, do RE 930.251-AgR-EDv e do RE 919.269-AgR-EDv, deu provimento aos embargos de divergência para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 
2. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de origem , está alinhado com o recente entendimento desta Corte. 
3. Embargos acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo interno, de modo a negar provimento ao recurso extraordinário.”
(RE nº 543.646-AgR-ED/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVL. PLURALIDADE DE CREDORES. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 913.589-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/03/2019, p. 10/04/2019).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Civil. 3. Litisconsórcio facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
(RE nº 1.037.387-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 10/12/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA EM LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. CONDENAÇÃO GLOBAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EM MÚLTIPLAS DEMANDAS, DE FORMA FRACIONADA, CONSIDERADO O NÚMERO TOTAL DE LITISCONSORTES. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA EM CASO IDÊNTICO. 
1. Mesmo em causas promovidas em regime de litisconsórcio facultativo simples, é vedado o fracionamento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais se a condenação à verba honorária se deu em valor global, para remunerar o trabalho prestado ao conjunto dos litisconsortes. Em casos tais, o crédito de honorários é um só e está revestido de autonomia em relação ao crédito principal, com ele não se confundindo (princípio da autonomia dos honorários de sucumbência). 
2. Precedente em caso idêntico: RE 949.383-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 17/5/2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 954.418-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j.  09/08/2016, p. 31/08/2016).

5. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença.”
O Tribunal de origem se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reparos.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, assentar a impossibilidade de fracionamento do crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente